Tribunal: TJSP
Processo: 1143409-42.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame:
1. Ação proposta contra Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda e outros, visando o restabelecimento de conta bloqueada, impedimento de futuros bloqueios, restituição de valores pagos por armazenagem prolongada, apresentação de documentos sobre

Ementa:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame:
1. Ação proposta contra Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda e outros, visando o restabelecimento de conta bloqueada, impedimento de futuros bloqueios, restituição de valores pagos por armazenagem prolongada, apresentação de documentos sobre reputação, cessação de cobrança de juros durante suspensão, indenização por danos morais e lucros cessantes.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes, a responsabilidade dos réus pelos prejuízos alegados, e a comprovação dos lucros cessantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor devido à vulnerabilidade técnica e financeira da autora frente à ré.
4. Ausência de comprovação por parte dos réus sobre os critérios para suspensão da conta e a necessidade de tal medida para segurança das transações.
5. Valor da condenação dos danos morais que deve ser mantido, pois observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Necessidade de desconto dos custos operacionais na realização dos cálculos dos lucros cessantes.
IV. Dispositivo:
7. Sentença parcialmente reformada apenas para indicar a forma de cálculos dos lucros cessantes.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.